Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESBLOQUEIO DO CARTÃO DO PASSE LIVRE. MENOR IMPÚBERE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. SUPOSTO USO IRREGULAR PELO ACOMPANHANTE. DIREITO DO MENOR AO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, À SAÚDE, EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL. EXTENSÃO DA PENA A TERCEIRO INOCENTE. SUSPENSÃO POR 12 MESES AO TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Lei Distrital 566/1993, as pessoas que sofrem com deficiência física ou mental, são beneficiárias do passe livre no sistema de transporte público, quando comprovadamente necessários.
2. No caso dos autos, o passe livre tem o objetivo de garantir o acesso ao direito à saúde do recorrido, menor impúbere, portador de autismo e que depende do transporte público para se deslocar aos locais onde recebe atendimento médico.
3. A suspensão do benefício pelo prazo de 12 meses mostra-se indevida e em conflito com os direitos fundamentais do infante, porque o suposto uso indevido causou prejuízo alegado inferior a R$40,00 e prontamente ressarcido por sua representante legal.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.